Tribunal: TJES
Processo: 0000200-05.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-05.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELDARIO HAESE e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000200-05.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NELDARIO HAESE, CLAUDEMIR MINGOV, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDEMIR MINGOV, NELDARIO HAESE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
DECISÃO QUE
NÃO RECEBEU
O
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO AGRAVAR A PENA IMPOSTA AO RÉU PELA
PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Nos termo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o assistente de acusação tem legitimidade para apelar da sentença, ainda que com o escopo de apenas ver majorada a pena imposta ao réu pelo Juízo de primeiro grau. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000200-05.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NELDARIO HAESE, CLAUDEMIR MINGOV, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDEMIR MINGOV, NELDARIO HAESE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
da vítima
NELDÁRIO HAESE
, por encontrar-se irresignado com a respeitável decisão que não recebeu o recurso de Apelação Criminal por ele interposto, em face da decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrido
CLAUDEMIR MINGOV
pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões, o assistente de acusação da vítima requer o recebimento do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso para que seja determinada a admissibilidade do recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Tem-se dos autos que a vítima Neldário Haese sofreu uma tentativa de homicídio, e seu assistente de acusação interpôs recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, objetivando o aumento da pena imposta ao réu Claudemir Mingov.

Ao negar o processamento do recurso, assim se manifestou o ilustre magistrado:

“
Assim, considerando que o recurso interposto pelo assistente de acusação somente será cabível quando, a Lei expressamente o previr, deixo de receber o recurso de apelação interposto às fls. 580, vez que este não se enquadra nas previsões do artigo 271 do Código de Processo Penal, assim como na hipótese do artigo 598 do mesmo diploma legal, visto que a sentença proferida nos autos é condenatória.”

Entretanto, analisando os autos, constato que assiste razão ao recorrente, eis que a jurisprudência pátria admite a possibilidade de interposição de recurso de apelação por parte do assistente de acusação para agravar a pena do réu.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
). o assistente de acusação tem legitimidade para apelar da sentença, ainda que com o escopo de apenas ver majorada a pena imposta ao réu pelo Juízo de primeiro grau. Precedentes desta Corte Superior e Inteligência das Súmulas n. 208 e 210 do STF. (STJ, REsp 1496114/RJ, RECURSO ESPECIAL 2014/0305842-5, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2017, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 13/11/2017).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “n
o presente caso, conforme relatado nas contrarrazões recursais do Parquet, se está diante de caso em que o Promotor de Justiça não recorreu da sentença condenatória, por não se mostrar, naquele momento, irresignado com a pena imposta, mas mesmo assim, há margem para a defesa da vítima apresentar tal irresignação. Assim, entendo se estar no presente feito diante de situação em que se mostra viável e cabível a atuação do Assistente de Acusação em defesa dos interesses da vítima, amoldando-se o oferecimento do recurso de apelação interposto, ao contrário do alegado pelo magistrado em sua decisão de não recebimento, estritamente aos parâmetros e previsões legais para tanto, e não havendo motivo para ou óbice legal que determine o seu não recebimento.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO,
para receber o recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação da vítima, às fls. 580, determinando o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.